Tribunal: TJSP
Processo: 1014700-94.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sucumbência – Pretensão do autor de reforma da r. sentença no que tange à ausência de imposição ao pagamento dos encargos da sucumbência pelo réu – Cabimento – Dever do réu de suportar o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda, deixando de apresentar o documento solicitado administrativamente – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Sucumbência – Pretensão do autor de reforma da r. sentença no que tange à ausência de imposição ao pagamento dos encargos da sucumbência pelo réu – Cabimento – Dever do réu de suportar o ônus da sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda, deixando de apresentar o documento solicitado administrativamente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1014700-94.2019.8.26.0196,
da
Comarca
de
Franca, em que é apelante JOSÉ APARECIDO RAMOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
2
VOTO No: 30221
APEL.No: 1014700-94.2019.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE.: JOSÉ APARECIDO RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BMG S/A
APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS Sucumbência Pretensão do autor de
reforma da r. sentença no que tange à ausência de
imposição ao pagamento dos encargos da sucumbência
pelo réu Cabimento Dever do réu de suportar o ônus da
sucumbência, uma vez que deu causa ao ajuizamento da
demanda, deixando de apresentar o documento solicitado
administrativamente
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Irresignado com o teor da r. sentença de
fls. 114-118, complementada às fls. 128-129, que julgou
procedente pedido de exibição de documentos, mas deixou
de condenar ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, apela o autor, José Aparecido
Ramos (fls. 132-138).
Sustenta, em apertada síntese, que o
documento requerido não foi exibido pelo banco réu, pois
“os documentos apresentados pela parte apelada não são
os requeridos, visto tratar-se de meros extratos, sem
assinatura do autor” (fls. 134).
Alega que há a necessidade de que o réu
arque com os ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa
ao ajuizamento da demanda e não atendeu ao pedido
formulado extrajudicialmente.
Contrarrazões às fls. 142-144.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
3
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No caso presente, o autor pretende que o
réu seja condenado a exibir os documentos que
justificariam os débitos mensais em sua conta corrente
(fls. 9).
É certo que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, ainda sob a égide do CPC/73, no julgamento
de recurso repetitivo REsp 1.349.453/MS, pacificou o
entendimento segundo o qual, para a propositura da ação
cautelar de exibição de documentos, mostra-se necessária
“comprovação de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.12.14).
Tal
entendimento
foi
repetido
em
julgamento posterior daquela Corte Superior:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA-
CORRENTE.
CONTRATO
E
EXTRATOS
DE
MOVIMENTAÇÃO. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA.
PAGAMENTO
DE
TARIFA.
LEGITIMIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÊNCIA DE AÇÃO. 1.
De
acordo
com
o
decidido
no
REsp
1.349.453/MS, pelo rito do art. 543-C do
CPC, "a propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários (cópias
e segunda via de documentos) é cabível
como
medida
preparatória
a
fim
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
4
instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira
não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e normatização da
autoridade
monetária
(...)
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg
no
REsp
1413005/PR,
Rel.
Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
j.
10.03.15, destaques nossos).
Afirmou o autor na petição inicial que
não lhe foi fornecido o documento, nem mesmo quando
solicitado
extrajudicialmente
por
escrito,
o
que
configura ilegítima recusa na via administrativa.
E, de fato, trouxe o autor aos autos do
processo cópia da solicitação extrajudicial assinada,
contendo
os
dados
necessários
e
específicos
dos
documentos a serem exibidos, encaminhada à ré antes da
propositura da presente ação (fls. 13), bem como o aviso
de recebimento (fls. 14).
É certo que houve a necessidade do
ajuizamento da presente demanda pelo não atendimento da
solicitação administrativa.
De fato, o réu não esclareceu as razões
pelas quais deixou de atender ao requerimento formulado
administrativamente,
bem
como
não
respondeu
à
notificação extrajudicial que lhe foi endereçada.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
entendeu que a ação de exibição de documentos possui
natureza contenciosa, de forma que, julgado procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
5
pedido, responde a parte vencida pelos encargos da
sucumbência (REsp no 674.173/PE, Rel. Min. Castro Meira,
DJ de 28.2.2005; REsp no 924.072/MG, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ de 06.08.2007; AgRg no AREsp no
94.042/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 08.03.2012).
Aliás,
também
é
entendimento
do
Eg.Superior Tribunal de Justiça que, uma vez contestada
a ação, e ainda que apresentada a documentação, impõe-se
a procedência do pedido e não há dispensa do pagamento
das verbas de sucumbência.
A esse respeito, os seguintes julgados da
Corte Superior:
Ação de exibição de documentos. Julgamento de
procedência. Ônus da sucumbência. Precedentes
da Corte.
1.
Contestada
a
ação
e
apresentada
documentação que satisfaz ao autor, impõe-se
o julgamento de procedência do pedido.
2. A ação cautelar do art. 844 do Código de
Processo Civil não é mero incidente, daí que
não dispensa os ônus da sucumbência.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
774.125/RS,
Rel.
Ministro
CARLOS
ALBERTO
MENEZES
DIREITO,
TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/02/2006, DJ 12/06/2006, p. 482,
destaques nossos)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ENCARGOS
QUE
DEVEM
SER
SUPORTADOS PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA
SUCUMBÊNCIA. ART. 20 DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
6
1. O julgamento de procedência do pedido
formulado
em
cautelar
de
exibição
de
documentos - demanda que possui natureza de
ação - enseja a condenação do vencido ao
pagamento dos ônus de sucumbência.
Precedentes.
2. De acordo com o disposto no art. 20 do
CPC, "a sentença condenará o vencido a pagar
ao vencedor as despesas que antecipou e os
honorários
advocatícios"
(princípio
da
sucumbência).
3. Hipótese em que o pedido foi julgado
procedente pelos juízos de origem, o que
qualifica o recorrido, para os efeitos da
norma do art. 20 CPC, como parte vencida.
4. A responsabilidade derivada de eventual
aplicação do princípio da causalidade fica
afastada em razão da existência de prévio
requerimento administrativo.
5. A exibição dos documentos no curso da ação
cautelar não é suficiente para eximir o
demandado da responsabilidade pelo pagamento
da
verba
de
honorários
advocatícios.
Precedentes.
6. Quer se analise a matéria sob a ótica do
princípio da sucumbência, quer se a examine
sob a luz do princípio da causalidade, a
condenação do recorrido ao pagamento de
honorários ao advogado da parte adversa é
medida
impositiva
(REsp
1237612/RS, Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA,
julgado
em
19/03/2013,
DJe
26/03/2013,
destaques nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014700-94.2019.8.26.0196
7
Na lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas
um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali).
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem
ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo
para obter aquilo a que já tinha direito” (“Instituições
de Direito Processual Civil”, vol. II, Ed. Malheiros,
2003, 3a ed., p.648, sem destaques no original).
Deve
o
réu
apelado,
dessa
forma,
responder pelas despesas do processo e pelos honorários
advocatícios do patrono do autor, o que poderia ter sido
evitado se o documento tivesse sido por ele apresentado
quando solicitado extrajudicialmente pelo ora apelante.
Quanto à alegação de que o réu não teria
apresentado os documentos postulados, vê-se que o réu
trouxe aos autos os documentos de fls. 55-70, que
correspondem
ao
contrato
de
empréstimo
pessoal
devidamente assinado pelo autor, bem como acompanhado de
seus documentos.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para que seja o réu condenado ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, ora fixados em 15% do valor atribuído à
causa, nos termos do parágrafo 2o, do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora